Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-26.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Roubo circunstanciado. Nulidade. Desclassificação. Atenuante. Causa de aumento. Arma de fogo apreendida. Perícia. Necessidade.
1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que o acusado cometeu crime poucos minutos antes da ação policial - o veículo utilizado no roubo, conforme a placa informada pela vítima, estava na garagem da residência do réu, e os policiais chegaram ao local pouco tempo após o crime - e se do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa inferir que a prova do crime – pertences subtraídos da vítima - será destruída ou ocultada, regular o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.
2 – Não se desclassifica o crime de roubo para o de furto se o roubo foi cometido mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo.
3 - A confissão espontânea não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante súmula 231 do e. STJ.
4 - Até que seja cancelada a súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.
5 - A apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva. Contudo, apreendida a arma de fogo, necessária perícia para provar que é eficiente para efetuar disparos e que, por isso, existiu potencialidade lesiva.
6 - Apelação provida em parte.